Tribunal: TJSP
Processo: 2147537-68.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP o deferimento de efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. Decisão que indeferiu a decretação de prisão preventiva ao acusado - Admissibilidade - Comprovação dos requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e 'periculum in mora', imprescindíveis para o conhecimento da medida cautelar de antecipação da tutela -

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP o deferimento de efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. Decisão que indeferiu a decretação de prisão preventiva ao acusado - Admissibilidade - Comprovação dos requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e 'periculum in mora', imprescindíveis para o conhecimento da medida cautelar de antecipação da tutela - Cautelar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2147537-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ DE DIREITO DA
23a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DEFERIRAM A MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO
ao recurso em sentido estrito requerido pelo Ministério Público, vencido o E. Relator
Sorteado, Exmo. Sr. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, que indeferia o pedido e
declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS,
vencedor, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, vencido, SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.358 - São Paulo
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Cautelar Inominada Criminal no 2147537-68.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juíza de Direito da 23a Vara Criminal da Capital
Interessado: Don Dieglus de Sousa
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP o
deferimento de efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido
Estrito por ele interposto contra a r. Decisão que indeferiu a
decretação de prisão preventiva ao acusado - Admissibilidade
- Comprovação dos requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e
'periculum in mora', imprescindíveis para o conhecimento da
medida cautelar de antecipação da tutela - Cautelar deferida.
Vistos.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada,
com pedido de liminar, requerida pelo i. Dr. Promotor de Justiça contra a r.
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Criminal da
Capital, no Processo Digital n.o 1502376-31.2020.8.26.0050, por
intermédio da qual indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
de Don Dieglus de Sousa, preso em flagrante pela prática de crime de
tráfico de drogas.
Aduz que plenamente preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos para a sua custódia cautelar, nos exatos termos dos artigos 312,
do Código de Processo Penal, ressaltando que o crime foi cometido com o
emprego de arma de fogo, e mais, a vítima retornou ao seu país de origem.
Destaca que o interessado que é reincidente, ainda possui maus
antecedentes e foi identificado em, ao menos, outros quatro crimes,
entendendo inaplicável a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Pretende, assim, o deferimento liminar da
presente medida cautelar inominada para atribuir efeito ativo ao Recurso
em Sentido Estrito interposto, pois presente grave risco de dano irreparável
à sociedade, até julgamento final do recurso ordinário, ou eventual perda
de objeto.
A medida liminar foi indeferida (fls. 63/64).
Vieram aos autos informações prestadas pela
MM. Juízo de Direito “a quo” (fls. 80/81).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral
da Justiça opinou pela concessão da medida cautelar (fls. 87/92).
É o relatório.
Por r. decisão proferida cuja cópia encontra-
se às fls. 50/51, a MM. Juíza de Direito assim decidiu: “... entendo não
estarem presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal. A
prisão cautelar é medida excepcional e não deve constituir um
adiantamento da pena a ser imposta na sentença, nem mesmo ter como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base para sua decretação a gravidade do crime e a afirmação abstrata de
que o réu oferece perigo à sociedade. O réu não foi preso em flagrante
delito, devendo prevalecer a regra constitucional de que o solto
permanece solto, eis que ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do
Código de Processo Penal, já que, até o presente momento, não consta dos
autos notícia de que o réu esteja agindo no sentido de prejudicar a
instrução criminal ou a garantia da ordem pública ou furtar-se à
aplicação da lei penal, mesmo porque encontra-se preso por outro
processo. Nosso sistema processual respeita o princípio da presunção de
inocência, sendo a prisão cautelar medida excepcional. Em regra, o
aprisionamento do réu deve se dar apenas com o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, respeitados o devido processo legal e a
ampla defesa.
Não obstante os judiciosos argumentos
trazidos pelo MM. Magistrado, verifica-se que a liberdade provisória foi
deferida, em suma, sob o argumento de que ausentes os requisitos do art.
312, do Código de Processo Penal, até porque o réu se encontra preso por
outro processo. Ademais, a prisão é medida excepcional que deve se dar
apenas, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (fl. 51).
A pretensão ministerial merece acolhimento.
Senão vejamos.
Segundo consta da denúncia, Don Dieglus
de Sousa foi reconhecido pelas vítimas, como o indivíduo que ingressou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento comercial que trabalham e indagou se havia cigarros,
ocasião em que exibiu a arma de fogo que estava em sua cintura e
anunciou o assalto, quando a vítima colocou o produto em cima do balcão.
Nesse momento, Don Dieglus retirou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos
reais), em espécie, do caixa e colocou-os em uma sacola juntamente com
dois maços de cigarro, e na sequência evadiu-se do local.
Desse modo, verifica-se que em caso de
condenação, esta implicará, possivelmente, na imposição de regime
prisional mais gravoso, além de impedir a substituição da pena reclusiva.
Assim, entendo ser plausível a medida
cautelar postulada para a concessão de efeito suspensivo ativo da decisão
ora guerreada.
No presente caso, verifico a presença do
fumus boni iuris, uma vez que há indícios da existência da materialidade do
crime, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (fls. 18/19); Relatório
de Investigação (fls. 20); e auto de reconhecimento fotográfico positivo
(fls. 21/22).
Há também fortes indícios de autoria,
consoante explicitado pelos relatos e reconhecimento apresentados pelas
vítimas, ouvidas extrajudicialmente.
O periculum in mora também se faz presente
neste caso, como bem referiu o d. representante do órgão ministerial, “A
periculosidade do réu é evidente, restando necessário o resguardo da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública e para aplicação a lei penal. Com efeito, praticou crime grave de
roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo. Sua conduta traz medo e
desassossego para as pessoas trabalhadoras e respeitadoras da ordem, que
não se sentem seguras nem mesmo dentro de seus lares e trabalho. Muito
pior do que a lesão patrimonial é os danos psicológicos irreparáveis
provocados pelo paciente, não só na vítima, mas em toda a sociedade. O
crime praticado traz verdadeiro pânico nas pessoas, que a cada dia se
amedrontam com o simples fato de viverem em grandes e até médios
centros urbanos, enquanto que os furtadores, roubadores, traficantes,
continuam a solta. Por isso, imperiosa a segregação provisória do paciente
para a manutenção da ordem pública. Tanto que vítima retornou ao seu
país após o crime em tela” (fls. 05).
Embora DON DIEGLUS responda por outro
processo, só confirma que outros crimes em sua vida não constituem
exceção (fls. 43/49), portanto, a ordem pública é sempre ofendida quando a
conduta do agente provoca impacto na sociedade, lesando valores
significativamente importantes. Indisfarçável, pois, o perigo que o
interessado representa para a ordeira sociedade.
A decretação da prisão preventiva é de fato
necessária, inegável o risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
como bem salientado pelo digno Promotor de Justiça, encampado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, especialmente diante da possibilidade de o
acusado reiterar suas atividades criminosas.
Nesse sentido já se pronunciou esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Pleito da Justiça
Pública para a concessão de efeito suspensivo ativo ao
recurso em sentido estrito interposto. R. decisão de Primeiro
Grau que concedeu liberdade provisória à acusada.
Demonstração, neste caso, de fumus boni iuris e do periculum
in mora
Presença dos requisitos para decretação da
custódia cautelar Ré que ostenta condenação por tráfico
internacional de drogas. Medida cautelar inominada
concedida para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito, até seu julgamento, decretando-se a prisão da
acusada. (TJSP; Cautelar
Inominada
Criminal
2061449-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 15/05/2020)
Há evidente fumus boni juris e periculum in
mora no reclamo apresentado, devendo a custódia ser decretada para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Convém anotar que a decretação de sua
prisão não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
É sabido que a prisão anterior à sentença
condenatória é medida excepcional, contudo, no caso concreto, existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos suficientes para a decretação da custódia cautelar, vez que restou
evidenciada a periculosidade do acusado.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“A presunção de inocência, princípio
constitucional (artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode
ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se
confunde com a prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por
sua natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”.
Sendo assim, não obstante o respeitável
entendimento firmado pelo Julgador, frente ao perigo incontroverso que a
manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, bem
como para evitar prejuízo à aplicação da lei penal, entendo ser realmente o
caso de conferir efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito
interposto.
Efetivamente trata-se de uma situação
excepcional que deve ser solucionada em favor da sociedade.
Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA
CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO ao recurso em
sentido estrito requerido pelo Ministério Público, pois presente grave risco
de dano irreparável à sociedade, até o julgamento definitivo do recurso
ordinário, ou eventual perda de objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO RIBAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2147537-68.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 23a Vara Criminal Central
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MMa Juíza de Direito da 23a Vara Criminal Central
Interessado: Don Dieglus de Sousa
Voto no 13975
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Com a devida vênia do entendimento da douta
maioria, pelo meu voto, indeferia a medida cautelar.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
impetra esta Medida Cautelar, com pedido liminar, visando obter efeito ativo ao
Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. decisão da MMa Juíza de
Direito da 23a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que, nos autos do
processo no 1502376-31.2020.8.26.0050, indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva de Don Dieglus de Sousa. Afirma que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, alegando, em síntese, que o crime foi cometido
com o emprego de arma de fogo e fez com que a vítima retornasse ao seu país de
origem; que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente, tendo sido
identificado em, ao menos, outros 04 crimes de roubo; e que, no caso, se revela
inaplicável a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedido efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito, e, ao final, convalidada a
liminar e julgada procedente a presente Medida Cautelar (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 63/64).
Prestadas as informações pela digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciária dita coatora (fls. 80/81), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça pelo provimento da medida cautelar, a fim de conferir efeito
ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto (fls. 87/92).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que foi determinada a citação
pessoal de Don Dieglus de Sousa como litisconsorte passivo (fls. 79), nos
termos da Súmula no 701 do Colendo Supremo Tribunal Federal, e que sua
Defesa tomou ciência da presente Cautelar Inominada Criminal (fls. 131 do
processo no 1502376-31.2020.8.26.0050).
Segundo consta dos autos, o ora Impetrante
interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de prisão preventiva de Don Dieglus de Sousa (fls. 50/51 e 52/61).
Em que pesem as alegações do Impetrante,
requerendo a concessão do efeito suspensivo ao referido recurso, não
restaram evidenciados os requisitos da concessão da medida cautelar.
Com efeito, as decisões que concedem a liberdade
provisória ou revogam a prisão preventiva devem ser contestadas pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo
Penal, hipótese à qual a lei atribuiu tão somente o efeito devolutivo,
porquanto não elencada no artigo 584 do Código de Processo Penal.
No caso em questão busca-se, não apenas a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas, notadamente, o efeito
ativo, isto é, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que
se pleiteia a automática decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a concessão do efeito suspensivo ou
ativo aos recursos aos quais a lei atribui apenas o efeito devolutivo é
medida de caráter extremamente excepcional, cabível somente quando
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de evitar a
irreversibilidade e prejuízo de decisão equivocada ou de flagrante
ilegalidade, com repercussão no meio social, além de garantir a finalidade
do recurso interposto, o que não vislumbro na presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
Isso porque, conforme o artigo 5o, inciso LXVI,
da Constituição Federal, bem como a sistemática das medidas cautelares
advinda da Lei no 12.403/11, a liberdade provisória é a regra, razão pela
qual o legislador entendeu por bem atribuir apenas o efeito devolutivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concede
liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, não se admitindo a
concessão do efeito suspensivo, tampouco o efeito ativo, através da via
oblíqua de Medida Cautelar Inominada Criminal. E, sendo a prisão medida
excepcional, a ultima ratio, mas que pode ser decretada no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do §
4o artigo 282 do Código de Processo Penal, não há que se falar em risco de
perda da eficácia do Recurso em Sentido Estrito interposto a ensejar a
urgente prisão preventiva do agente.
Ressalte-se que a Súmula 604 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe: “O mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público”.
Observo que, com a edição da referida súmula, o
Ministério Público passou a ajuizar medida cautelar inominada criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentada no poder geral de cautela, todavia, com a mesma finalidade
dos Mandados de Segurança impetrados antes da edição da Súmula 604 do
Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de atribuir efeito ativo a Recurso
em Sentido Estrito interposto contra a decisão que concede a liberdade
provisória ou revoga a prisão preventiva.
Ademais, da simples leitura da decisão que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva (fls. 50/51), verifica-
se que ela foi devidamente fundamentada pela I. Magistrada, o que atende
às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não
havendo que se falar em evidente ilegalidade.
Assim, se o Impetrante não se conformou com a
decisão proferida pela I. Magistrada e interpôs Recurso em Sentido Estrito,
deve aguardar a decisão na via adequada para se discutir o eventual
preenchimento dos requisitos e finalidades da prisão preventiva.
Sobre o tema: “Medida cautelar inominada Efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito Decretação de prisão preventiva Utilização
da medida como sucedâneo de Mandado de Segurança, após a edição da Súmula no
604 do Col. Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade Precedentes Cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
no
2208119-05.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Almeida; 11a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).
“Medida cautelar inominada
Tráfico de droga

Decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva - Pretensão visando à
obtenção de efeito suspensivo para recurso em sentido estrito interposto contra tal
decisum Alegação de que a liberdade do réu representa prejuízo irreparável ou de
difícil reparação à sociedade Inadmissibilidade Interpretação contrário senso do
disposto no artigo 584 do Código de Processo Penal que não deixa dúvidas quanto ao
não cabimento de efeito suspensivo ora buscado. Portanto, não há cogitar-se de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter aquilo que lei obsta às expressas. Cautelar indeferida.” (TJSP; Cautelar
Inominada Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000; Relator: Des. Moreira da Silva; 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
18/11/2018).
No mais, sobrevindo razões que justifiquem a
prisão preventiva em desfavor do agente, poderá o Magistrado novamente
decretá-la.
Nesse contexto, não se vislumbrando a existência
dos requisitos da concessão da medida cautelar, deve o Impetrante
aguardar a decisão no recurso específico.
Ante o exposto, pelo meu voto, respeitado o
entendimento da Douta maioria vencedora, indefia a presente Medida
Cautelar Inominada Criminal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO ANTONIO RIBAS
1289643F
10
14
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
128B2E30
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2147537-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.